Tribunal: TJMT
Processo: 1072545-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072545-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 048.772.491-76 (RECORRENTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1072545-94.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido:

CAIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 17 HORAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em impedimento de embarque por
overbooking
, com reacomodação em voo posterior e atraso aproximado de 17 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso significativo, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior pela parte ré afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), permitindo o exame do mérito recursal.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais de excludente não comprovadas no caso.

6.

A comprovação do
overbooking
, com impedimento de embarque e reacomodação tardia, caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

O atraso de aproximadamente 17 horas na chegada ao destino extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

8.

A ausência de assistência material durante o período de espera agrava os transtornos suportados pelo consumidor.

9.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes e as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

A redução do
quantum
indenizatório se impõe para evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter pedagógico da condenação.

11.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação, devidamente comprovados e não impugnados, devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior afasta a suspensão do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. O impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso significativo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, admitindo redução quando excessivo.

4. A comprovação de despesas materiais impõe seu ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, j. 02/09/2025; TJMT, N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, j. 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 349862922, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

a)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais
), que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417/STF;

2.

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;

3.

Pontualidade reconhecida por entidade técnica independente;

4.

Readequação da malha aérea, com a consequente inexistência de ato ilícito;

5.

Prestação de assistência material, em observância à Resolução n.o 400 da ANAC;

6.

Inexistência de danos materiais e morais;

7.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Brasília/DF – São Paulo/SP, com decolagem prevista para 14/10/2025, às 04h15min, e chegada às 06h35min.

Sustenta que foi impedido de embarcar no voo, sendo reacomodado em outro com saída programada para as 20h55min do mesmo dia, resultando em chegada ao destino às 21h27min, com atraso aproximado de 17 (dezessete) horas.

Afirma, ainda, que o atraso teria comprometido seus compromissos pessoais e profissionais, bem como gerado despesas com alimentação no montante de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

A demandada, por sua vez, alega que a alteração decorreu de readequação da malha aérea e que a parte autora foi gratuitamente realocada em novo voo. Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito, de danos materiais e morais.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O reclamante juntou aos autos os cartões de embarque (ID 349862907/349862908), que comprovam a alteração unilateral do voo inicialmente previsto para as 04h15min, com chegada às 06h35min, para outro voo com partida às 20h55min e chegada às 21h27min, ambos no dia 14/10/2025.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida,
restou devidamente comprovada

a prática de
overbooking
(preterição de embarque)
.

No caso, os danos morais restam caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada no impedimento de embarque no voo contratado, em razão de
overbooking
, com posterior reacomodação em outro voo,
o que resultou
em
atraso de aproximadamente de 17 (dezessete) horas na chegada ao destino
.

A propósito, esta Turma Recursal já decidiu:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING
. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT -
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
. (grifei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas, a ausência de assistência material durante o período de espera, a reacomodação no mesmo dia, a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
, referentes a despesas com alimentação, restaram devidamente comprovados nos autos e não foram especificamente impugnados pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026